Tribunal: TJMT
Processo: 1010432-49.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010432-49.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CHRISTIANO CESAR DA SILVA - CPF: 688.930.511-68 (ADVOGADO), MARIA DA GLORIA SILVA - CPF: 796.904.161-20 (EMBARGANTE), CARLOS ROBERTO DOS SANTOS LIBERATO - CPF: 013.605.371-80 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA CRESCENTE LTDA - ME - CNPJ: 10.346.942/0001-80 (EMBARGADO), MARCEL RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 010.569.741-92 (ADVOGADO), RAFAEL DALL AGNOL - CPF: 007.952.631-47 (ADVOGADO), MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO - CPF: 008.316.021-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1010432-49.2021.8.11.0000

Embargos de Declaração no 1010432-49.2021.811.0000

Embargante:
Maria da Gloria Silva

Embargado:
Transportadora Crescente Ltda.-ME

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
AGRAVO
–
INTERDITO PROIBITÓRIO CONVERTIDO EM MANUTENÇÃO DE POSSE
– LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – MANTENÇA EM GRAU DE RECURSO – LIMINAR QUE PRESERVOU A FRAÇÃO DA ÁREA VINDICADA PELA REQUERIDA AGRAVANTE, QUE OBTEVE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA POR LIMINAR DE ANTERIOR AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE, AINDA NÃO ALTERADA
–
OMISSÃO NÃO VERIFICADA
.

É de ser mantido o deferimento de liminar de manutenção de posse em favor da autora agravada, sobre remanescente de área, se a decisão impugnada preservou a fração da superfície vindicada pela requerida agravante em anterior Ação de Manutenção de Posse, cuja liminar, também de deferimento, ainda não foi alterada.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1010432-49.2021.8.11.0000

Embargos de Declaração no 1010432-49.2021.811.0000

Embargante:
Maria da Gloria Silva

Embargado:
Transportadora Crescente Ltda.-ME

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos por
Maria da Gloria Silva

contra acórdão que, à unanimidade, desproveu
seu Agravo de Instrumento no
1010432-49.2021.811.0000
, assim ementado:

“
AGRAVO - INTERDITO PROIBITÓRIO CONVERTIDO EM MANUTENÇÃO DE POSSE
– LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – MANTENÇA EM GRAU DE RECURSO – LIMINAR QUE PRESERVOU A FRAÇÃO DA ÁREA VINDICADA PELA REQUERIDA AGRAVANTE, QUE OBTEVE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA POR LIMINAR DE ANTERIOR AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE, AINDA NÃO ALTERADA.

É de ser mantido o deferimento de liminar de manutenção de posse em favor da autora agravada, sobre remanescente de área, se a decisão impugnada preservou a fração da superfície vindicada pela requerida agravante em anterior Ação de Manutenção de Posse, cuja liminar, também de deferimento, ainda não foi alterada.
”

Após discorrer sobre a questão fática e sobre decisão singular, que alega não deva prevalecer, argui que o acórdão está omisso, notadamente, quanto a tese de falta de requisitos para a concessão da liminar de manutenção de posse em favor da empresa agravada, aqui embargada de declaração.

Após prequestionamento, pugna pelo provimento dos Embargos de Declaração.

Sem contrarrazões.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1010432-49.2021.8.11.0000

Embargos de Declaração no 1010432-49.2021.811.0000

Embargante:
Maria da Gloria Silva

Embargado:
Transportadora Crescente Ltda.-ME

VOTO.

E. Câmara:

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Ocorre que, bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

O acórdão
impugnado
que
, à unanimidade, desproveu
o Agravo de Instrumento no
1010432-49.2021.811.0000
, foi assim ementado:

“
AGRAVO - INTERDITO PROIBITÓRIO CONVERTIDO EM MANUTENÇÃO DE POSSE
– LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – MANTENÇA EM GRAU DE RECURSO – LIMINAR QUE PRESERVOU A FRAÇÃO DA ÁREA VINDICADA PELA REQUERIDA AGRAVANTE, QUE OBTEVE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA POR LIMINAR DE ANTERIOR AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE, AINDA NÃO ALTERADA.

É de ser mantido o deferimento de liminar de manutenção de posse em favor da autora agravada, sobre remanescente de área, se a decisão impugnada preservou a fração da superfície vindicada pela requerida agravante em anterior Ação de Manutenção de Posse, cuja liminar, também de deferimento, ainda não foi alterada.
”

Em que pese a alegação, não se verifica omissão alguma.

O Colegiado, forte nos fatos e fundamentos expostos no recurso anterior, Agravo de Instrumento, concluiu pela mantença da decisão impugnada, que deferiu a liminar de manutenção de posse em favor da empresa autora, agravada e aqui embargada de declaração,
notadamente pelo fato de que a proteção possessória foi concedida ser sobre fragmento da área objeto da lide
,
mas com a ressalva de

exclusão, ou seja, de não alcance sobre o outro fragmento, de
685m2
localizada na Rua Comandante Balduíno, no 164, Porto, Cuiabá, em que localiza o estabelecimento comercial e residência,
onde a requerida agravante e agora embargante de declaração já tem proteção possessória que foi deferida na outra anterior Ação de Manutenção de Posse
no 10583-16.2015.811.0041, código no 972697 por elas proposta.

O Colegiado ainda concluiu que
o fragmento de área sobre o qual foi deferida a liminar de manutenção de posse para
a empresa autora,
Transportadora Crescente
, agravada e agora embargada de declaração, vale dizer, o remanescente do total das
9.640,06m2, da
matricula 27.234
do CRI do 7o Ofício de Cuiabá/antiga matricula 2.375 do 2o Oficio de Cuiabá, porquanto foi excluída a fração (685m2) onde a requerida, agravante e aqui embargante de Declaração,
Maria da Glória
, tem proteção concedida por liminar de anterior ação de manutenção de posse,
representa, a princípio, a superfície que é
relatada na Carta de Arrematação emitida em favor da referida empresa. Logo, ai reside a possibilidade, com o preenchimentos dos requisitos que lhes são próprios, sem a necessidade de discorrer expressamente sobre cada qual, da mantença da liminar que lhe foi deferida
.

Veja o fragmento do v. acórdão:

“Agravo
interposto pela requerida
Maria da Gloria Silva
contra
decisão proferida pelo Juízo da
2a Vara Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá
.

AÇÃO: Interdito Proibitório Convertido em Manutenção de Posse
no
0008127-54.2019.8.11.0041
,
código no 1395940
, proposto por
Transportadora Crescente Ltda.-ME
em face de
Maria da Gloria Silva
, aqui agravante.

DECISÃO AGRAVADA
:
deferiu liminar de manutenção da autora na posse do imóvel objeto da lide
(área de
9.640,06m2, da
matricula 27.234 do CRI do 7o Ofício de Cuiabá - antiga matricula 2.375 do 2o Oficio de Cuiabá),
excluída a fração da área onde a requerida tem proteção possessória deferida na outra Ação de Manutenção de Posse
no 10583-16.2015.811.0041, código no 972697, ou seja, na área de 685m2 localizada na Rua Comandante Balduíno, no 164, Porto, Cuiabá, em que localiza o estabelecimento comercial e residência dela, requerida
.

O cerne deste Agravo é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, a fim de indeferir o pedido de manutenção de posse feito pela empresa autora, aqui agravada, sobre o imóvel objeto da lide,
matricula 27.234 do CRI do 7o Ofício de Cuiabá - antiga matricula 2.375 do 2o Oficio de Cuiabá
.

Cuida-se, pois,
na origem, de
Interdito Proibitório Convertido em Manutenção de Posse
proposto por
Transportadora Crescente Ltda.-ME
, aqui agravada, em face de
Maria da Gloria Silva
, aqui agravante, em que a empresa autora agravada
postulou e teve deferida
, cuja decisão é objeto de impugnação por este Agravo,
liminar de manutenção de posse no imóvel objeto da lide
(área de
9.640,06m2, da
matricula 27.234 do CRI do 7o Ofício de Cuiabá - antiga matricula 2.375 do 2o Oficio de Cuiabá),
excluída a fração da área onde a então autora, Maria da Glória Silva, aqui requerida agravante, tem proteção possessória deferida
(na área de 685m2 localizada na Rua Comandante Balduíno, no 164, Porto, Cuiabá, em que localiza o estabelecimento comercial e residência dela –
informação posta na decisão impugnada
) por liminar concedida na anterior ação que propôs, ou seja, na anterior Ação de Manutenção de Posse no 10583-16.2015.811.0041, código no 972697.

Assim o quadro fático jurídico demonstra a existência de duas ações, em que cada parte, autora de sua respectiva ação, busca a proteção possessória que alega ter sobre o imóvel objeto da lide, ou, sobre parte dele.

As duas ações são:

1-

Ação de Manutenção de Posse

no 10583-16.2015.811.0041, código no 972697,

proposta em março de 2015 por Maria da Glória Silva

em face de
Transportadora Crescente Ltda.-ME
,

em que foi deferida, em 17.6.2015, em favor da autora Maria da Glória a liminar vindicada
, ou seja, a manutenção de posse
na área de 685m2
localizada na Rua Comandante Balduíno, no 164, Porto, Cuiabá, em que localiza o estabelecimento comercial e residência dela, autora –
informação extraída da decisão ora impugnada
.

Referida ação está com o trâmite suspenso desde 08.3.2021,
por ter o magistrado de origem determinado o aguardo, para julgamento conjunto, com esta Ação de Interdito Proibitório Convertido em Manutenção de Posse no
0008127-54.2019.8.11.0041
, código no 1395940 proposta por
Transportadora Crescente Ltda.-ME
.

2-

Este
Interdito Proibitório Convertido em Manutenção de Posse
no
0008127-54.2019.8.11.0041
,
código no 1395940
, proposto em maio de 2019 por
Transportadora Crescente Ltda.-ME
em face de
Maria da Gloria Silva
, aqui agravante,
em que foi deferida a liminar postulada pela empresa autora
, aqui agravada, cuja decisão é objeto deste Agravo.

Oportuno consignar que há divergências entre as partes quanto ao exato tamanho da superfície da matrícula
27.234 do CRI do 7o Ofício de Cuiabá.
Se por um lado a autora, aqui agravada, Transportadora Crescente Ltda.
alega ser de
9.640,06m, conforme consta na Carta de Arrematação expedida em favor de Transportadora Crescente Ltda. (id. 90826474), por outro, a requerida, aqui agravante, Maria da Glória Silva, alega ser de apenas 7.492m2
.

Pois bem
. Conforme já consignado, existem duas ações em que cada parte, autora de seu respectivo processo, busca a proteção possessória e que tem,
ambas
, por objeto, a
matricula 27.234 do CRI do 7o Ofício de Cuiabá.

Na sua ação, a Sra. Maria da Glória Silva defendeu a manutenção de posse, e teve deferida a liminar, na área de
685m2
localizada na Rua Comandante Balduíno, no 164, Porto, Cuiabá, em que localiza o estabelecimento comercial e residência dela, autora –
informação extraída da decisão ora impugnada
.

Já neste Interdito Proibitório, a empresa autora Transportadora Crescente Ltda., teve deferida liminar
de manutenção da autora na posse do imóvel objeto da lide
(área de
9.640,06m2, da
matricula 27.234 do CRI do 7o Ofício de Cuiabá - antiga matricula 2.375 do 2o Oficio de Cuiabá),
excluída a fração da área onde a requerida tem proteção possessória deferida na outra Ação de Manutenção de
Posse no 10583-16.2015.811.0041
, código no 972697, ou seja, na área de 685m2 localizada na Rua Comandante Balduíno, no 164, Porto, Cuiabá, em que localiza o estabelecimento comercial e residência dela, então autora daquela primeira ação.

Logo, em, que pese as alegações posta neste recurso e a
confusa moldura fática-jurídica, cujas questões/alegações dependem de melhores esclarecimentos, o que ocorrerá com a instrução dos processos, tem-se, entretanto, ser caso de mantença da decisão impugnada.

Sucede que embora a decisão impugnada tenha deferido, para empresa autora, Transportadora Crescente Ltda., aqui agravada, a liminar de manutenção de posse na integralidade da área de 9.640,06m2 da matricula 27.234 do 7o Oficio de Cuiabá
, situada entre as Ruas 13 de Junho e Albuquerque, Travessa Comandante Suído, Rua Comandante Balduíno e parte da Rua Joaquim Albuquerque, Bairro Porto, Cuiabá,
onde,
em tese
, a empresa teria a posse advinda de Carta de Arrematação de que é beneficiária desde 17.6.2013
quando realizada Arrematação na Ação no 138/2008, código no 241334, que tramitou pela 5a Vara Cível de Cuiabá,
excluiu, entretanto
, a referida decisão impugnada,
do alcance da medida
,
o fragmento de área
(
685m2

localizada na Rua Comandante Balduíno, no 164, Porto, Cuiabá, em que localiza o estabelecimento comercial e residência dela, autora –
informação extraída da decisão ora impugnada)

onde foi deferida liminar de manutenção de posse em favor de Maria da Glória, aqui requerida agravante, na sua anterior Ação de Manutenção de Posse no 0010583-16.2015.811.0041, código no 972697
.

Assim, se a decisão ora impugnada preservou a fração de área
(
685m2

localizada na Rua Comandante Balduíno, no 164, Porto, Cuiabá, em que localiza o estabelecimento comercial e residência dela, autora –
informação extraída da decisão ora impugnada
)
reclamada por Maria da Glória Silva
,
já tem, assim, ela, Maria da Glória
, aqui agravante,
a proteção possessória conferida por outra liminar deferida na Ação de Manutenção de Posse
no 0010583-16.2015.811.0041, código no 972697 que propôs
.

Logo, não se vê necessidade de modificar a decisão impugnada, porquanto apenas criaria mais embaraços.

Oportuno consignar que o excedente, ou seja,
a superfície
além
da parte vindicada pela aqui agravante e sobre a qual ela já tem a proteção possessória deferida por liminar de sua respectiva Ação de Manutenção de Posse, ou seja, além dos
685m2
, representa, de certa forma, e
a principio
, o remanescente do total de 9.640,06m2
que é relatado na Carta de Arrematação emitida em favor da empresa aqui agravada
.

Quanto as questões de falta de interesse de agir, inadequação da via eleita e de incompetência do juízo de origem são questões que desafiam primeiramente o pronunciamento do Juízo de Origem, porquanto a decisão impugnada não tratou de tais questões. Aliás, sequer tem informações de que tenham sido arguidas na origem.

Isso posto,
nega-se provimento para este Agravo e mantém-se a decisão impugnada, que no
Interdito Proibitório Convertido em Manutenção de Posse
no
0008127-54.2019.8.11.0041
,
código no 1395940
, proposto por
Transportadora Crescente Ltda.-ME
em face de
Maria da Gloria Silva
, aqui agravante,
deferiu liminar de manutenção da empresa autora na posse do imóvel objeto da lide
(área de
9.640,06m2, da
matricula 27.234 do CRI do 7o Ofício de Cuiabá - antiga matricula 2.375 do 2o Oficio de Cuiabá),
excluída a fração da área (685m2
localizada na Rua Comandante Balduíno, no 164, Porto, Cuiabá, em que localiza o estabelecimento comercial e residência)
onde a aqui requerida agravante já tem proteção possessória que foi deferida na outra anterior sua Ação de Manutenção de Posse
no 10583-16.2015.811.0041, código no 972697
. É como voto.”
(grifo próprio).

O inconformismo com a conclusão do Colegiado desafia a utilização de recurso específico e não pode ser objeto da via ora eleita, até porque eventual insatisfação com a decisão colegiada também não induz à existência dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC, aptos a subsidiar a utilização da modalidade ora escolhida
.

Aliás, como recentemente decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar em 17.3.2020, os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
,
sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material
, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)
(grifei).

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentar os alegados vícios, a embargante pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida.

Diante disso e por mais que se procure dar largueza à interposição dos Embargos Declaratórios, não se visualiza os vícios alegados.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido, o que sequer restou verificado.

Sobre o assunto, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - RECURSO ESPECIAL- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO - VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC - NÃO-OCORRÊNCIA.

1. Tendo sido adequadamente examinada pelo acórdão embargado a questão supostamente omitida, não existe violação ao art. 535, inciso II, do Código de Processo Civil.

2.
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC.

3. Recurso especial não conhecido.”
(RESP 673777/SP; Relatora Ministra Laurita Vaz; Órgão Julgador: Quinta Turma; Data do Julgamento: 21-10-2004; Data da Publicação/Fonte: DJ 29-11-2004 p. 410). (
sic
) (grifo nosso)

Desta forma, quanto ao referido prequestionamento, não se verificam, pois, as alegadas ofensas aos dispositivos descritos pela embargante de declaração.

Realça-se que na estrutura do Poder Judiciário, o Superior Tribunal e Justiça, tem sua relevante missão Constitucional e não tem, por isso, vocação para reexame de matéria fática nem mesmo como no caso, prequestionado.

Isso posto,
nega-se provimento a estes Embargos de Declaração e mantém-se o r. acórdão embargado que, à unanimidade, desproveu o Agravo de Instrumento no
1010432-49.2021.811.0000,
porquanto não visualizada a alegada omissão
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021